Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701914-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA KEYLA MOTA ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA KEYLA MOTA ARAUJO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação pelo procedimento comum (processo no 0712144-11.2019.8.07.0007), reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e determinou a emenda a inicial a fim de que a parte autora, ora agravante, promovesse a inclusão da União no polo passivo da demanda, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação. Nas razões recursais (id. 13949622), aduz a parte Agravante que os fatos narrados na petição inicial apontam como causa de pedir as falhas na prestação dos serviços oferecidos pelo Banco do Brasil, no que tange a ineficácia na administração do programa PASEP, diante da disponibilização de valores aquém do devido para saque, acrescido ao fato de terem sido efetuados saques/débitos não autorizados, nem realizados pela autora, ora agravante. Defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil, pontuando a legislação que entende ser aplicada à espécie, bem como colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Também entende ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como seja afastada a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 42097079). É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017, do mesmo diploma. E sobre o tema, certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: “(...) O Banco do Brasil é mero arrecadador da contribuição do PASEP, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre o cálculo da atualização monetária e juros a incidirem sobre o saldo credor de cada conta (Art. 5o da Lei Complementar n. 08, de 1970). Aliás, o art.4o, do Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, atribui esta competência ao Conselho Diretor, gestor do Fundo PIS-PASEP. Por isso, o Banco do Brasil é parte ilegitimidade passiva para as ações de cobrança de correção monetária e juros incidentes sobre os saldos das contas do PASEP. (...) Conseguintemente, merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu. Conquanto isso, a regra estabelecida no artigo 339 do CPC dispõe que “quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”. E, no caso, o réu indicou a União como a legitimada para responder a esta demanda. Logo, é a União quem deverá figurar no polo passivo da ação. (...) Ante o exposto, DECLARO a autora carecedora de ação, por ilegitimidade passiva, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em face ao BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do art. 485, VI, CPC. CONDENO a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 338, parágrafo único, do CPC; ressaltando que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3o, CPC). Intime-se a autora para emendar a inicial a fim de incluir a UNIÃO no polo passivo desta ação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção total e definitiva. (...)”. (id. 51903771). Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu da interpretação do magistrado referente à legitimidade passiva da União, diante da matéria discutida nos autos afeta ao PASEP e à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Com efeito, ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão de emenda a inicial e extinção parcial do processo por carência de ação, tenho que a questão deve ser melhor examinada e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o indeferimento da inicial se acaso não cumprida a determinação judicial no Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora